Tribunal: TJES
Processo: 5010338-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5010338-46.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AGRAVADO: RAFAEL BOZANI PIMENTEL

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESERVADA A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. MANTIDA A APLICABILIDADE DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição e, além do que proposta a ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida.
2) Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.
3) Ratifica-se o “decisum” guerreado ao assentar que “[...] apesar do requerente não ser destinatário final do serviço adquirido junto à requerida, se trata o autor de pequeno produtor rural, enquanto a requerida é concessionária de energia, classificada como prestadora de serviços, a teor do que dispõe o Art. 22, parágrafo único, do CDC, restando clara a discrepância nas áreas de atuação e do nível de abrangência do mercado, entre as partes. Desse modo, a disparidade técnica e econômica entre estas é razão pela qual se verifica a vulnerabilidade da parte requerente, de modo que pode ser considerada consumidora [...]”.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que, dentre outras questões, (i) rejeitou a preliminar de falta de interesse processual arguida em contestação; (ii) aplicou o CDC ao caso vertente; e (iii) inverteu o ônus da prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(id 5936604), no qual pretende o reexame da decisão proferida na origem (id
28940456
de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação de indenização” (n.º 0021414-85.2020.8.08.0024) proposta por
RAFAEL BOZANI PIMENTEL
, dentre outras questões,
(i)
rejeitou a preliminar de falta de interesse processual arguida em contestação;
(ii)
aplicou o CDC ao caso vertente; e
(iii)
inverteu o ônus da prova.

Pois bem, a decisão objurgada rejeitou a preliminar de falta de interesse processual arguida pela ré agravante, por considerar que há pretensão resistida, tanto que oferecida defesa em primeira instância. Outrossim, pontuou a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição e a desnecessidade de esgotamento das vias administrativas para acesso ao Judiciário, refutando a tese defensiva de necessidade de buscar solução extrajudicial.

Estabeleceu, ainda, a aplicabilidade do CDC à situação vertente, já que o autor recorrido, apesar de não ser o destinatário final do serviço fornecido pela EDP (energia elétrica), trata-se de pequeno produtor rural e a ré, ora recorrente, concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço, o que torna clara a discrepância nas áreas de atuação e de nível de abrangência de mercado respectivas. Assentou a disparidade técnica e econômica entre as partes, registrando a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente ao fornecedor.

De saída, registro que “[...] o prévio esgotamento da via administrativa não se faz necessário, uma vez caracterizada a lesão a direito, [ou seja,] o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CR/88) possibilita a intervenção do Poder Judiciário, quando provocado
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.180409-7/001, Relator: Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 26/10/2023, DJ 31/10/2023).

Em suma, “[...] não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição e, além do que
proposta a ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida

[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.149748-8/001, Relatora: Desª Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, J 26/10/2023, DJ 27/10/2023).

Desse modo, correta a decisão objurgada ao rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual arguida em contestação. Afinal, repito, não é necessário o esgotamento da via administrativa para o acesso à justiça; e sem dúvida, a apresentação de contestação pela ora agravante, na origem, evidencia a existência de pretensão resistida.

Com efeito, sem embargo a entendimentos contrários, tenho que aplicável os ditames da legislação consumerista à hipótese em comento, valendo-me, para tanto, daquilo que dispõe a “teoria finalista mitigada”, a qual possibilita a aplicação da mencionada normativa em decorrência da hipossuficiência técnica da parte demandante, a qual é pequeno produtor rural (granja),
em relação à concessionária fornecedora de energia elétrica requerida
, por alegação de erro na classificação da unidade consumidora (classificada e tarifada como industrial e não como rural), com impacto significativo nas contas correspondentes.

No ponto, consigno que a aludida teoria estabelece que aquele que se vale do serviço, mesmo para fins econômicos,
mas em condições de vulnerabilidade técnica
, também é considerado consumidor, sendo aplicável os ditames do CDC. Sobre o tema, segue entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. [...] 2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC
. [...] 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no CC 146.868/ES, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, J 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. SECAGEM DE FUMO.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEQUENO PRODUTOR RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DADA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR
.
APLICABILIDADE DO CDC AO PEQUENO PRODUTOR RURAL QUE, EMBORA NÃO DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO, SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE FRENTE AO FORNECEDOR
. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM RELAÇÃO À ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 50869391920228217000, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Nona Câmara Cível, J 29/06/2022).

O motivo dessa circunstância é claro. Historicamente, a proteção efetiva ao consumidor sempre foi dificultada pela necessidade de ele comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
A vulnerabilidade do consumidor, no mercado massificado das relações de consumo em geral, constitui um enorme obstáculo a que ele obtenha os elementos de prova necessários à demonstração de seu direito. Em particular, isso é mais grave quando se sabe que essa prova é, via de regra, eminentemente técnica, sendo o fornecedor um especialista na sua área de atuação.

Ratifico o “decisum” guerreado ao assentar que “[...] apesar do requerente não ser destinatário final do serviço adquirido junto à requerida, se trata o autor de pequeno produtor rural, enquanto a requerida é concessionária de energia, classificada como prestadora de serviços, a teor do que dispõe o Art. 22, parágrafo único, do CDC, restando clara a discrepância nas áreas de atuação e do nível de abrangência do mercado, entre as partes. Desse modo, a disparidade técnica e econômica entre estas é razão pela qual se verifica a vulnerabilidade da parte requerente, de modo que pode ser considerada consumidora [...]”.

Portanto, também se mostra correta a decisão objurgada ao aplicar o CDC “in casu” e inverter o ônus da prova.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(id 5936604)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id
28940456
de primeiro grau de jurisdição), que
dentre outras questões,
(i)
rejeitou a preliminar de falta de interesse processual arguida em contestação;
(ii)
aplicou o CDC ao caso vertente; e
(iii)
inverteu o ônus da prova.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/01/2024 às 18:35:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49038512012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)